Tribunal: STF
Processo: RE 1367352
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito Administrativo. Concurso público. Portadores de necessidades especiais. Reserva de vagas. Precedentes.



    1. A orientação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é que a reserva de vagas para portadores de deficiência deve se ater aos limites da lei, na medida da viabilidade das vagas oferecidas, não sendo possível, assim, seu arredondamento no caso de majoração das porcentagens mínima e máxima previstas. Precedentes.



    2. Agravo regimental não provido.